Tribunal: TJSP
Processo: 1018259-50.2022.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO ADQUIRENTE.

PRELIMINAR DE DESERÇÃO DO RECURSO DA REQUERIDA – Devidamente intimada, a requerida complementou o valor do preparo, razão pela qual não há que se falar em deserção – Preliminar rejeitada.

DIREITO INTERTEMPORAL – O contrato firmado pelas partes é anterior à Lei no 13.786/2018, de modo que a

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO ADQUIRENTE.

PRELIMINAR DE DESERÇÃO DO RECURSO DA REQUERIDA – Devidamente intimada, a requerida complementou o valor do preparo, razão pela qual não há que se falar em deserção – Preliminar rejeitada.

DIREITO INTERTEMPORAL – O contrato firmado pelas partes é anterior à Lei no 13.786/2018, de modo que a imediata aplicação de referida lei violaria o postulado da irretroatividade, previsto no artigo 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Sendo assim, incidentes, no caso, as normas atinentes ao Código de Defesa do Consumidor. Neste contexto, o consumidor tem direito à devolução das parcelas pagas, descontado percentual suficiente para o pagamento das perdas e danos e despesas administrativas – Súmula 1 deste E. Tribunal de Justiça.

PERCENTUAL DE RETENÇÃO – De modo a trazer razoabilidade e equilíbrio entre as partes, bem como atender aos parâmetros adotados por esta Câmara em casos análogos, deve-se fixar o percentual em 20%, a título de retenção das quantias já pagas, pois tal montante se mostra suficiente para cobrir os custos administrativos e fiscais despendidos com a formalização da avença, não havendo que se falar, assim, em qualquer outro tipo de compensação.

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – Em caso de rescisão contratual por iniciativa do consumidor, a respeito da quantia a ser devolvida, a correção monetária é devida a partir de cada desembolso, pela Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça, e os juros de mora correm a partir do trânsito em julgado.

TAXA DE FRUIÇÃO – IMÓVEL NÃO OCUPADO – DESCABIMENTO – Embora se entenda que a taxa de fruição pode ser arbitrada de forma separada ao percentual de retenção de quantias já pagas pelo consumidor, o Colegiado tem sistematicamente entendido pelo seu não cabimento caso se trate de lote sem acessão ou benfeitoria, isto é, que não foi efetivamente ocupado pela requerida.

ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – Considerando que os autores sucumbiram minimamente em sua pretensão, é de se aplicar o disposto no parágrafo único, do artigo 86, do Código de Processo Civil, de modo que a requerida deverá arcar, de forma exclusiva, com o ônus da sucumbência, consistente em custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Sentença parcialmente reformada. Recurso dos autores parcialmente provido. Recurso da requerida desprovido.